Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701146-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA. LEI No 6.375/2019. OPERAÇÕES INTERNAS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 3o DA LEI No 5.005/12. ART. 2o DA MESMA LEI. REVOGAÇÃO PARCIAL. TÁCITA. LEGALIDADE. I. De acordo com o art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas Jurídicas, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), for com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita). II. Sendo a Lei no 6.375/2019 norma posterior, ao alterar a redação do art. 3o da Lei no 5.005/12, revogou, de forma tácita, parte do art. 2o da mesma lei, no que tange as operações internas. Isso porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas para as operações internas, de modo que implicitamente deixou de ser aplicável a alíquota de 12% (doze por cento), não havendo se falar em ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal. III. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 97 do Código Tributário Nacional, sustentando que o entendimento firmado no acórdão recorrido permite aumento da carga tributária, sem o correlato aumento da alíquota, inadmissível à luz do referido dispositivo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, asseverando que o aludido aumento da carga tributária também não tem amparo no referido dispositivo constitucional. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria disciplinada pelo artigo de lei tido por violado está devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho jurídico que merece a apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012